Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725414-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E S P A C H O Consoante se extrai dos autos de origem, a decisão constante no ID 104310095 explicitou que a apreciação do pedido de conversão de perdas e danos será apreciado após o cumprimento do pedido em conversão em perdas e danos e que de tal ato judicial foi interposto novo agravo de instrumento, o qual, tal como o presente recurso visa que seja reconhecida a pertinência da conversão em perdas e danos ante a perda de valor comercial dos objetos. Assim, tendo em vista que os dois agravos de instrumento, contra decisões sucessivas do juízo de origem, tem a mesma pretensão de conversão em perdas e danos, sendo que a segunda decisão judicial é mais abrangente, digam as partes sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Proceda-se a reunião deste agravo de instrumento ao de numeração 0734254-54.2021.8.07.0000. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora